Tribunal: CARF
Processo: 12448.902077/2014-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.902077/2014-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.417 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
PROSIGN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2012
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. ERRO DE FATO.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
Demonstrado, pelo interessado, que foi erroneamente preenchida a DCTF que
serviu de base à decisão pela não homologação da compensação, deve ser
reconhecida a DCTF retificadora mesmo que transmitida após a ciência do
Despacho Decisório.
PAGAMENTO IRPJ. OPÇÃO POR PAGAMENTO EM QUOTAS.
RESTITUIÇÃO DEVIDA POR CADA PAGAMENTO A MAIOR.
Verificada a opção do contribuinte pelo pagamento do IRPJ em quotas, e
confirmado o erro de fato e pagamento a maior em cada uma das quotas, o
pedido de restituição deve ter por objeto o pagamento a maior em cada um dos
pagamentos, não podendo o contribuinte alterar a forma de recolhimento por
ele escolhida.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 12448.902076/2014-13, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelson Kichel.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.902077/2014-50
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.417 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.902077/2014-50

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1401-004.416, de 17 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Tratam os autos da Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida pela
contribuinte em epígrafe com o intuito de compensar os débitos nela informados, tendo por
fundamento o direito creditório decorrente de pagamento a maior da 3a quota do IRPJ
A Autoridade Tributária competente emitiu o Despacho Decisório, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado e não homologando a compensação transmitida,
porquanto o DARF informado na Dcomp havia sido integralmente utilizado no pagamento de
débito constituído.
Cientificada da decisão fiscal a contribuinte ofereceu sua manifestação de
inconformidade. Informa a interessada que o crédito pleiteado tem fundamento em erro no
cálculo do valor da terceira parcela de pagamento do IRPJ. Para o cálculo do lucro presumido,
aplicou a alíquota de 32%, quando o correto seria 8%.
Assevera que o valor, ora não reconhecido do crédito referente à guia paga a
maior do IRPJ, pode ser apreciado na DCTF retificada. O valor pago a maior do IRPJ está
demonstrado na referida obrigação acessória. Ante o exposto, requer que seja reconhecida a
improcedência do indeferimento do seu pleito.
No acórdão ora recorrido a turma julgadora aduz que “constata-se que, em regra, a
alíquota aplicada na apuração do lucro presumido é a de 8%. O percentual de 32% incide
somente para os casos de prestação de serviços em geral (exceto a de serviços hospitalares),
intermediação de negócios e administração, locação ou cessão de bens, imóveis, móveis e
direitos de qualquer natureza”.
Ainda, “no que concerne à vinculação de pagamentos ao débito confessado,
cumpre informar que, nas DCTF transmitidas a interessada informou que recolheria o IRPJ
devido em três quotas. Verifica-se, assim, que, consoante DIPJ transmitidas ao Fisco antes de
proferido o DDE questionado, os valores declarados na DCTF que serviu de fundamento à
decisão fiscal estavam erroneamente declarados, o que conduziu à conclusão de que o direito
creditório pleiteado não existia”.
Irresignado com a autuação, o interessado apresenta Recurso Voluntário, alegando
em síntese que: (a) é certo que, apenas após o pagamento dos DARFS correspondentes que a
Recorrente percebeu o equívoco na apuração de seu IRPJ, procedendo à retificação de sua DCTF
para fazer constar o valor correto; (b) o valor total do tributo após a correta apuração de sua base
de cálculo é bem próximo ao valor de apenas uma das cotas pagas por meio de DARF; (c)
segundo o I. Relator do acórdão recorrido, o sistema da Receita Federal, ao processar as
declarações devidamente retificadas pela Recorrente, apropriou para cada DARF recolhido (a
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.417 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.902077/2014-50

maior) o valor correspondente, que seria o IRPJ devido por quota; (d) inexiste previsão legal que
obrigue o contribuinte que apurar crédito decorrente do recolhimento a maior do IRPJ e da CSLL
no Lucro Presumido, caso tenha efetuado o pagamento dos tributos em quotas sucessivas, a
proporcionalizar os respectivos DARFs para fins de compensação; (e) de plano, vê-se que se
trata de uma exigência que não poderia ter sido imposta à Recorrente, ainda que os sistemas
informatizados da RF, quando da transmissão de DCTFs retificadoras, promovam tal
proporcionalização em relação às quotas pagas; (f) no primeiro caso, basta deixar de pagar as
quotas restantes, ao invés de calcular o quanto teria pago a mais e requerer a restituição por meio
de PER/DCOMP. Já no segundo caso, basta transmitir PER/DCOMP indicando como crédito as
quotas pagas indevidamente, ao invés de calcular o quanto teria sido pago a maior em cada uma
delas para, somente após, requerer a restituição; (g) decorre desse princípio que, no curso do
processo, incumbe à autoridade administrativa investigar e ao contribuinte colaborar para que o
julgamento da lide, do qual poderá resultar a constituição do crédito tributário, aproxime-se ao
máximo da realidade dos acontecimentos, ou seja, da verdade material; (h) sendo assim, uma vez
demonstrada à liquidez e certeza do crédito cuja compensação foi pleiteada a Recorrente deve
ser reconhecida a extinção dos débitos de PIS/COFINS indicados por meio da DCOMP objeto
do presente processo; (i) aduz, ainda, que com efeito, ainda que se entenda que a Recorrente
cometeu erro formal no preenchimento de tal DCOMP, não pode tal circunstância representar
um óbice à homologação da compensação, na medida em que a origem, validade e montante do
crédito estão perfeitamente demonstradas nos autos, tendo, inclusive, sido reconhecidas por meio
do acórdão recorrido.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1401-004.416, de 17 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem
ao e-processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por
isso dele conheço.
Alegou a interessada que o pagamento a maior decorreu de equívoco na
aplicação da alíquota incidente sobre a receita bruta para o cálculo do
lucro presumido. Disse ter utilizado a alíquota de 32% quando a correta
seria 8%. Informou, ainda, que a DCTF transmitida daria respaldo às
suas argumentações.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.417 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.902077/2014-50

Ressalte-se que a Recorrente além de apurar e realizar o pagamento com
base na alíquota de 32%, realizou o pagamento do IRPJ em quotas. O
valor de pagamento do IRPJ em três parcelas era perfeitamente
condizente com a DCTF original transmitida pela interessada, bem como
com as retificadoras entregues. Afinal, nas aludidas DCTF, confessou-se
o IRPJ devido no montante total que alega ser indevido.
Apenas depois de cientificada do despacho decisório, é que a contribuinte
promoveu a retificação da DCTF para que nela constasse o IRPJ devido
em valor menor que, não obstante tenha sido tardiamente declarada em
DCTF, já constava na Ficha 14A das DIPJ 2013 entregues pela
interessada.
Assim é que, por conta das novas DCTFs transmitidas o valor devido por
cada quota passou a ser menor, gerando o direito à restituição de parte de
cada parcela paga a maior.
Exatamente por isso que o sistema da RFB apropriou para cada
pagamento o montante pago a maior na sistemática de pagamento de
quotas, escolha de pagamento feita pelo próprio contribuinte.
Ocorre que, pleiteia a Recorrente o direito de usar integralmente o crédito
relativo à 3a. quota do IRPJ por entender que o montante pago nas demais
quotas seria suficiente para quitação de todo o tributo devido. E
realmente é!.
Entretanto, ao contrário do que quer fazer crer o Recorrente, na medida
em que ele opta pelo pagamento em 3 quotas (faculdade conferida pela
legislação), e ao fazer as respectivas retificações, o resultado final é um
pagamento a maior em cada uma das quotas, atendendo a opção realizada
pelo contribuinte.
Não se trata de proporcionalização das quotas a pagar, mas sim, de
efetivo pagamento a maior em cada uma das quotas. Assim é que, o
direito à restituição, da exata forma que orientado pelo perguntas e
respostas indicado no Recurso, deve ser formalizado através do pedido de
restituição do valor pago a maior, em cada uma das quotas.
Por sua vez, situação diferente seria se o pedido fosse feito antes da
quitação das 3 quotas, o que não foi o presente caso.
Assim, correta a decisão recorrida na medida que deu parcial provimento
à manifestação de inconformidade.
Face o exposto, oriento meu voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.417 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.902077/2014-50

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital